Tribunal: STF
Processo: Rcl 49585
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793. 3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem.